Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719200-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARCOS DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. 1. O juiz pode determinar a exibição e/ou apresentação de documento em poder das partes e de terceiros, nos termos da legislação processual vigente. 2. A distribuição dinâmica dos ônus probantes, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, garante que a produção de provas poderá ser atribuída à parte que possuir melhores condições de realizá-la, dando eficácia à justiça e real proteção ao direito material. 3. No caso em análise, pendente o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1, não configurada a alegada prescrição da pretensão do credor em ter acesso a documentos essenciais, tendo em vista o prazo prescricional vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão deferindo a produção de prova pericial pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida; b) artigos 16 e 177, ambos do Código Civil de 1916, suscitando a prescrição da pretensão deduzida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 15/9/2021, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de Recurso Especial em 16/9/2021. Como consequência, o prazo para interposição do apelo especial finalizou 6/10/2021. Ressalto que o próprio Recorrente, em seu tópico de tempestividade (ID 29737811), aponta a intempestividade do recurso, pois, apesar de também concluir pelo termo final em 6/10/2021, somente fez o protocolo das razões recursais em 7/10/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1815173/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009